Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-88.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. INFRAÇÃO SEM VESTÍGIOS. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CRIMES DIVERSOS COM DESIGNIOS AUTÔNOMOS E SEM RELAÇÃO DE CRIME-MEIO E CRIME-FIM. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA.

1. In casu, o apelante foi condenado como incurso nas penas artigos 329, 330 e 331 do Código Penal, bem como nas penas do artigo 21 da Lei 3.688/41.

2. Conforme precedente, “é desnecessário laudo pericial para comprovar a contravenção penal de vias de fato, infração que nem sempre deixa vestígio, de sorte que a ausência de exame de corpo de delito não descaracteriza a infração penal”.

3. No caso, as partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas e sem oposição do Juízo, precluindo, portanto, a questão; verificou-se ainda a prática da contravenção de vias de fato pelo apelante, de modo que descabe a incidência do princípio do in dubio pro reo no caso em apreço, afastando-se, por consequência, a pretendida absolvição pelo inciso VII do art. 386 do CPP.

4. O depoimento da testemunha policial goza de presunção de veracidade e legitimidade, ao passo em que, na hipótese vertente, também está em harmonia com as provas colhidas durante todo o processo, inclusive em sua fase inquisitiva, não havendo, pois, prova em sentido contrário.

5. Ao ser constatada a prática de condutas diversas e com desígnios autônomos, não havendo relação de crime-meio e crime-fim entre as figuras típicas em questão, afasta-se a incidência do princípio da consunção ou da absorção no que tange aos delitos de desobediência, desacato e resistência.

6. Apelação conhecida e não provida.